Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716454-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISVALDO TORRES DE LIMA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, CARLOS AUGUSTO ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a realização de leilão eletrônico de imóvel.[1] O agravante Denisvaldo Torres de Lima afirma que a execução encontra-se garantida pela penhora no rosto dos autos n. 0700604-54.2019.8.07.0010. Avalia que é plenamente plausível o cancelamento do leilão eletrônico visto que a execução encontra-se com os valores devidamente garantidos em Juízo. Assegura que a eventual arrematação do imóvel em questão prejudicará não só o agravante, mas também os demais herdeiros que não contribuíram para o inadimplemento, além de caracterizar excesso na execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e a concessão da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar, efetivamente, os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. O agravante apresentou petição na qual demonstra que está desempregado e que recebe auxílios governamentais. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre cumprimento da sentença que condenou Melo Imóveis Ltda. e Denisvaldo Torres de Lima, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. Ao longo do trâmite processual, foi determinada a penhora da cota-parte do executado/agravante Denisvaldo Torres de Lima em imóvel deixado pelo seu genitor. O agravante Denisvaldo Torres de Lima assegura que a execução encontra-se garantida pela penhora no rosto dos autos n. 0700604-54.2019.8.07.0010, motivo pelo qual o cancelamento do leilão eletrônico do imóvel em questão é plenamente plausível. A existência de penhora no rosto dos autos de processo pendente de solução não enseja a garantia do Juízo, tampouco configura excesso de execução. Isso porque a mencionada penhora constitui-se, na verdade, em expectativa de direito, que só poderá ser satisfeita após a ultimação daquele processo. Ademais, o valor cuja penhora foi deferida no rosto dos autos é inferior ao que ora se executa. Cabe registrar que a alegação de excesso de execução não foi oportunamente apresentada pelo executado/agravante Denisvaldo Torres de Lima quando da sua intimação para realizar o pagamento, razão pela qual está preclusa, como consignado na decisão agravada. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante Denisvaldo Torres de Lima não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Defiro a gratuidade da justiça ao agravante Denisvaldo Torres de Lima, a qual possui efeitos ex nunc.[2] Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Carlos Augusto Soares Caroni de Andrade e Carlos Augusto Andrade para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal [1] id 153553859 dos autos originários [2] AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.4.2023; AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 14.6.2019; AgInt nos EAREsp 909.157/BA, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 26.5.2020; AgInt no AREsp 1.847.714/SE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18.3.2022; AgInt no REsp 1.914.869/DF, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28.9.2022.